Tribunal: TJDFT
Processo: 0744370-56.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0744370-56.2020.8.07.0000 Agravante(s) BANCO DO BRASIL S.A. Agravado(s) WALDIR FONSECA MELO Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 25a Vara Cível de Brasília (Id 70502959 do processo de referência), nos autos da liquidação provisória de sentença coletiva manejada por Waldir Fonseca Melo em desfavor do agravante, processo n. 0718402-21.2020.8.07.0001, com o seguinte teor: Do Litisconsórcio Passivo e da Competência da Justiça Federal A presente liquidação individual provisória tem por objeto a sentença coletiva proferida nos autos da ação civil pública no 00.94.008514-1, ajuizada pelo Ministério Público Federal em desfavor do Banco do Brasil S/A, da União e do Banco Central do Brasil, e que tramitou na 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal. A sentença liquidanda, posteriormente substituída por acórdão em Recurso Especial, determinou a redução do percentual de correção monetária incidente sobre as cédulas de crédito rural firmadas entre os mutuários e o Banco do Brasil S/A à época dos expurgos inflacionários decorrentes do Plano Collor I, bem como condenou o Banco do Brasil S/A a recalcular os valores pactuados e devolver aos mutuários a diferença entre o percentual cobrado (84,32%) e o efetivamente devido (41,28%). Na hipótese particular dos autos, o autor ajuizou o cumprimento provisório individual da sentença coletiva apenas em desfavor do Banco do Brasil S/A, sociedade de economia mista cujas demandas são julgadas pela Justiça Comum Estadual, a teor do que dispõe o Enunciado no 508 da Súmula do STF: “ Compete à Justiça Estadual, em ambas as instâncias, processar e julgar as causas em que for parte o Banco do Brasil S/A.” O autor se vale da prerrogativa contida no artigo 275 do Código Civil, que autoriza o credor a demandar contra um, alguns ou todos os devedores solidários: “Art. 275. O credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum; se o pagamento tiver sido parcial, todos os demais devedores continuam obrigados solidariamente pelo resto. Parágrafo único. Não importará renúncia da solidariedade a propositura de ação pelo credor contra um ou alguns dos devedores.” Assim, optou por ajuizar a liquidação individual somente em desfavor do Banco do Brasil S/A, de modo que, não estando presentes a União ou o Banco Central do Brasil no polo passivo da lide, descabe falar em competência da Justiça Federal para processar e julgar a liquidação individual de sentença. Aliado a isso, verifica-se que o polo passivo da demanda coletiva que tramitou na 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal não se tratou de litisconsórcio necessário, mas sim, facultativo, decorrente de solidariedade, de forma que os credores individuais não estão obrigados a demandar contra todos os seus devedores solidários conjuntamente. Na espécie, a decisão de ID no 65912478 mencionou que o Banco Central continuamente tem apontado o seu desinteresse em compor o pólo passivo de demandas da mesma natureza, ao passo que a União, embora intimada, manifestou também o mesmo desinteresse. Destarte, ajuizada a liquidação individual apenas contra o Banco do Brasil S/A, não subsiste razão, com a ressalva do entendimento pessoal, para deslocamento da competência para a Justiça Federal, não havendo que se falar, outrossim, em litisconsórcio necessário. Da Liquidez do Título e da Inépcia da Petição Inicial Igualmente, não prospera a insurgência do devedor quanto à necessidade de prévia liquidação do julgado, pois os parâmetros de apuração do quantum debeatur já foram traçados na sentença, a depender apenas de cálculo aritmético, conforme permissivo da norma processual (art. 509, §2o, do CPC). Ademais, os documentos eventualmente necessários à diligência encontram-se sob a guarda da instituição bancária, para quem os elementos são de fácil obtenção, a atrair o dever de cooperação para que se alcance a efetividade da tutela concedida. Deveras, é cediço que o banco está obrigado a guardar os documentos enquanto exigíveis as obrigações a eles vinculadas. O prazo de guarda, no entanto, não coincide necessariamente com a prescrição, como alega o devedor, pois, uma vez ajuizada a ação coletiva, interrompe-se a contagem do prazo para propositura do cumprimento individual da sentença, que deve voltar a fluir a partir do último ato da causa interruptiva (trânsito em julgado da ACP, o que ainda não ocorrera), conforme entendimento firmado pela Corte Superior, mostrando-se temerário o desfazimento imprudente dos documentos antes de encerrada a controvérsia instaurada, de modo que não se pode admitir a recusa pelas razões aventadas, já que, pelo próprio conteúdo, a documentação revela-se comum às partes (art. 399, III, do CPC). Por conseguinte, também não há que se falar em inépcia da petição inicial por ausência de documento indispensável diante da existência de requerimento expresso do credor, para que a devedora apresente os elementos necessários à elaboração dos cálculos (comprovante de liberação dos recursos, tabela com evolução do débito, pagamento do mutuário etc.), sob pena de aplicação da regra de julgamento do art. 524, §5o, do CPC. Aliás, mostra-se prematura, e até mesmo contraditória, a alegação de ausência de prova de pagamento da cédula de crédito rural diante do extrato juntado pelo próprio devedor. Logo, rejeitada também a preliminar de inépcia da petição inicial. Da Incidência do Código de Defesa do Consumidor O financiamento bancário negociado por meio da cédula de crédito rural destinou-se nitidamente ao fomento da atividade econômica desenvolvida pelo produtor rural, o que afasta, portanto, sua caracterização no conceito de consumidor, previsto no art. 2o do CDC, ante a inexistência de aquisição/utilização do produto ou serviço como destinatário final, não havendo, assim, que se falar em relação de consumo. Nesse sentido, é o entendimento deste e. TJDFT: (...) Destarte, a cédula de crédito deixa evidente a operação de mútuo para atividade de consumo meramente intermediária, sem a incidência do CDC, o que não importa na aplicação irrestrita e literal do princípio ‘ pacta sunt servanda’. Feita essa premissa, passo ao exame do mérito propriamente dito. Da incidência do Percentual Afastado pela Ação Civil Pública na Operação Realizada pelo Autor Afirma o banco réu que o autor não tem direito à restituição de quaisquer valores, já que a operação de crédito foi por ele contratada com índice que não sofreu correção de 84,32% ou 74,6% em março/abril de 1990, de modo que nenhum valor diferencial seria devido pelo banco executado. A alegação não colhe razões. No caso, os documentos e planilhas anexados à inicial revelam-se suficientes para demonstrarem que as partes celebraram financiamento mediante cédula de crédito rural, e os cálculos trazidos pelo credor apontam a aplicação de correção monetária em percentual superior ao efetivamente devido. Assim, constituem documentos hábeis a embasar o presente cumprimento provisório de sentença. Da Incidência dos Juros de Mora Requer o executado, em primeiro momento, que os juros de mora incidam sobre eventuais valores devidos somente após a citação nesse procedimento; alternativamente, pugna pela incidência dos mesmos somente após a citação na ação civil pública. Os juros de mora, consoante posicionamento do STJ consignado no tema 685 dos recursos repetitivos, incidem a partir da citação do devedor no processo de conhecimento da Ação Civil Pública quando esta se fundar em responsabilidade contratual, cujo inadimplemento já produza a mora, salvo a configuração da mora em momento anterior. Portanto, a incidência dos juros de mora se dará a partir da citação na ação no 00.94.008514-1. Dos Honorários Advocatícios Nesse ponto, a celeuma se resolve pela disposição legal específica, conforme redação constante do §1o do art. 523 do Código de Processo Civil, sendo de 10% sobre o valor do débito exequendo os honorários devidos ao patrono. A alegação do executado de que tal dispositivo não se aplicaria, por implicar a atribuição de altos valores a patrono que somente atuou na fase executiva, não merece prosperar, uma vez que é clara a intenção do legislador nesse aspecto. Da Prova Pericial Contábil Considerando a divergência entre as partes acerca da existência ou não de valores a serem restituídos ao exequente, defiro a produção de prova pericial contábil. Nomeio como perito do Juízo o Sr. Adão Alves dos Passos, email: apassos12@gmail.com. Dê-se vista às partes para a apresentação de quesitos e a indicação de assistentes técnicos, no prazo comum de 15 (quinze) dias. Após, intime-se o perito nomeado para, no prazo de 5 (cinco) dias, oferecer proposta de honorários. Na sequência, abra-se vista às partes acerca dos honorários do perito, pelo prazo de 5 (cinco) dias. Ausente impugnação de qualquer das partes, intime-se a parte Banco do Brasil a depositar os honorários do perito, no prazo de 15 (quinze) dias. Fixo o prazo de 30 (trinta) dias para a entrega do laudo pericial, que deverá observar o disposto no art. 473, do CPC. Com a entrega do laudo será liberado de imediato 50% do valor dos honorários depositados. O restante será levantado após eventuais esclarecimentos complementares. Ressalte-se, por oportuno, a necessidade de observância pelo perito do disposto no §2o do art. 466 e no art. 474, ambos do CPC, devendo informar às partes acerca da data e local de início para a realização do exame pericial, bem como informar aos assistentes técnicos, com antecedência mínima de 5 (cinco) dias, a realização de diligências e exames. (Id 70502959, pp. 1-5) O exequente apresentou petição (Id 71473902) não concordando com a realização de perícia contábil neste momento processual, alegando, em suma, que o executado ainda não trouxe aos autos a documentação necessária “para a correta análise do ocorrido na data dos fatos, para averiguar como os financiamentos rurais foram afetados pelo Plano Collor, bem como para apuração precisa dos valores a serem restituídos”. O executado, por sua vez, opôs embargos de declaração (Id 71489361) contra a decisão acima transcrita, sustentando omissão na análise da aplicação do art. 16 da Lei n. 7.347/85[1], porquanto o autor reside no Município de Buritis/MG e a Ação Civil Pública n. 94.008514-1 tramitou na 3a Vara Federal de Brasília/DF, que tem jurisdição somente no Distrito Federal. Apontou, ainda, omissão quanto ao pedido de suspensão do feito, visto que, em 21/07/2020, nos autos da ACP de origem, em procedimento TutPrv no RE nos EDcl nos EDcl nos Embargos de Divergência no RESP n. 1319232/DF (2012/0077157-3), a eminente Relatora, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, deferiu o pedido de medida liminar feito pelo Banco do Brasil S.A. e atribuiu, sem nenhuma ressalva, efeito suspensivo ao recurso extraordinário ali interposto, até o julgamento do RE 1.101.937. Requereu, assim, o acolhimento dos aclaratórios para supressão dos vícios apontados. Na petição de Id 71495832, o executado formulou quesitos e indicou assistente técnico para acompanhamento dos trabalhos periciais. O juízo de origem, na decisão de Id 71595653, ao julgar os embargos de declaração opostos pelo executado, destacou, no que se refere à preliminar de incompetência do juízo em face do domicílio do credor, não haver disposição legal que obrigue o credor a propor a ação no local da agência mais próxima de seu domicílio, no entanto a regra disposta no art. 53, III, “a”, do CPC[2] faculta ao exequente o ajuizamento do cumprimento no local onde estabelecida a sede do executado. Por outro lado, considerou evidente estar a matéria ainda controvertida nos autos de origem afetada à repercussão geral, em estrita subsunção ao Tema n. 1.075 em julgamento perante o STF, de modo que o feito deve ser suspenso. Esclareceu que, malgrado a execução antecipada corra por iniciativa e responsabilidade do exequente, “a sua vinculação aos desdobramentos do recurso desprovido de efeito suspensivo é característica inerente à sua própria provisoriedade, conforme estabelece o art. 520 do Código de Processo Civil, ainda que a questão - diga-se, de ordem pública - não tenha sido reiterada em sede de impugnação da fase satisfativa”. Assim, acolheu em parte os embargos de declaração opostos pelo executado, ora agravante, para, rejeitando as preliminares de incompetência do juízo e de falta de interesse processual, determinar a suspensão do curso da demanda até a publicação da decisão de mérito pelo Supremo Tribunal Federal quanto ao RE n. 1.101.937 (Tema n. 1.075). Inconformado, o executado, Banco do Brasil S.A., interpôs o presente agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 20195039), sustenta o cabimento do agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, e a tempestividade na interposição. Alega a necessidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, sustentando que a decisão agravada violou o art. 95 do CPC ao imputar-lhe, exclusivamente, a antecipação dos honorários periciais, a despeito de a perícia ter sido requerida pela parte exequente. Argumenta tratar-se de litisconsórcio passivo necessário o constituído entre ele, a União e o Banco Central do Brasil, porque considera ser inegável o interesse dos litisconsortes em se manifestar sobre os valores devidos, de modo a lhe possibilitar a ulterior cobrança das cotas-parte por eles devidas. Mencionou haver sido cedida a dívida para a União e encontrar-se em situação de normalidade, mas sem liquidação. Por isso, entende cabível o chamamento ao processo. Alega ser da competência da Justiça Federal o processo e julgamento da liquidação de sentença, em consequência do deferimento do chamamento da União e do Banco Central do Brasil ao processo. Salienta competir à Justiça Federal, e não à comum estatual, decidir sobre a existência de interesse da União na lide, conforme orientação do enunciado n. 150 da Súmula do c. STJ. Por esse motivo, assevera ser necessária a notificação da União para manifestar-se sobre possível interesse na lide com a remessa dos autos à Justiça Federal para manifestação. Sustenta, ainda, a incompetência desta Justiça Estadual para o processo e julgamento do feito, aduzindo que a parte autora reside em Buritis/MG, a operação fora contratada na aludida cidade e o ora agravante também possui agência no referido local, de modo a subsistir a imposição do art. 53, III, “b” do CPC, “segundo o qual é competente o foro do lugar onde se acha agência ou sucursal, quanto às obrigações que a pessoa jurídica contraiu”. Afirma serem devidos juros moratórios, conforme previsão do art. 219 do CPC e do art. 405 do CC, a partir da citação na liquidação da sentença coletiva ou no cumprimento individual, e não da realização daquele ato na ação civil pública, porque não há coincidência entre a legitimação ativa para a demanda coletiva e para a liquidação ou cumprimento individual. Assevera cotejadas na ação coletiva apenas questões concernentes ao interesse individual homogêneo disponível ali em litígio. Diz tratar-se de demanda em que há indeterminação dos titulares do crédito, visto que ainda não determinados, mesmo que de forma genérica, os integrantes do grupo de pessoas ligadas por um interesse coletivo. Sustenta que a ação coletiva, na fase em que se encontra, inviabiliza a efetivação do pagamento pelo devedor porque não fixado o montante devido a cada um dos credores. Ressalta ser aferível a mora somente a partir da propositura do cumprimento individual, na forma do art. 397, parágrafo único, do CC, porque, diversamente, se reconheceria a constituição em mora do devedor por terceiro não titular do direito material, em contrariedade à mora ex persona. Assinala que, nessas hipóteses, “desconhecendo o devedor quem são os beneficiados pela sentença civil e a quantificação do direito de cada um, não há como se falar em retardamento injustificado no cumprimento da obrigação”. Argumenta, ainda, que, se considerada a incidência dos juros de mora a partir da citação da ação coletiva, “quanto mais tempo o interessado demorar a iniciar sua execução, maiores serão os valores auferidos a título de juros moratórios”. Alega, nesse caso, enriquecimento ilícito do exequente causado pela sua própria inércia em buscar a defesa de seus interesses. Menciona, em reforço à alegação, decisão do STJ, no julgamento do AgRg no AREsp 362491 RS 2013/0203120-9, seguindo a seguinte corrente: “(...) No presente caso não merece acolhida a irresignação, pois, nos termos do artigo 219 do Código de Processo Civil e 397 do Código Civil, a mora verifica-se com a intimação do devedor, realizada na fase de liquidação de sentença, e não a partir de sua citação na ação civil pública.” Pugna, assim, pela reforma da decisão agravada para que a incidência dos juros de mora se dê a partir da citação no presente procedimento de liquidação/cumprimento de sentença. Insurge-se, também, quanto à fixação dos honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da execução, aduzindo que, nas liquidações e cumprimentos individuais, a referida verba deve ser baseada no artigo 85, § 8o, do CPC, mediante a apreciação equitativa pelo juiz, utilizando-se dos parâmetros estabelecidos no § 2o do referido dispositivo legal. Fala sobre a complexidade extremamente menor das liquidações e cumprimento de sentença em relação as desenvolvidas na fase de conhecimento. Diz, ainda, que a previsão do art. 521, § 3o, do CPC, de honorários advocatícios de 10% serão devidos apenas se “não houver o cumprimento voluntário para o pagamento de quantia certa, o que não se aplica nas presentes liquidações”. Sobre a antecipação dos honorários periciais, diz não ter o ora recorrente requerido a prova técnica, de modo que a imputação que fora feita, de adiantamento dessa verba, representa violação ao dispositivo do art. 95 do CPC. Assinala ser da parte exequente a obrigação de adiantar a verba honorária do trabalho técnico, visto que o recorrente já junto “seus cálculos e os documentos elucidativos para elaboração dos cálculos do autor, cabendo a este concordar com os cálculos do Banco ou apresentar os seus, na forma do art. 524, caput, do CPC”. Subsidiariamente, aduz que, no caso de entendimento de que a perícia foi determinada de ofício, na forma do art. 510 do CPC, os valores dos honorários devem ser rateados pelas partes. Pretende, por fim, manifestação expressa sobre todas as matérias constitucionais e infraconstitucionais abordadas no presente recurso, para fins de prequestionamento em eventuais recursos a serem interpostos no STJ e no STF. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo, até julgamento definitivo do recurso, a fim de determinar o sobrestamento dos atos processuais na origem. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do agravo de instrumento para cassar a decisão agravada e, por conseguinte, i) acolher o pedido do Agravante de chamamento ao processo da União e Bacen; ii) determinar que a incidência dos juros de mora ocorra a partir da citação no procedimento de liquidação/cumprimento de origem; iii) fixar os honorários advocatícios na forma art. 85, § 8o, do CPC; iv) imputar o adiantamento dos honorários periciais ao exequente ou, subsidiariamente, o seu rateio entre as partes; e v) declinar da competência à uma das Varas Cíveis da Comarca do domicílio do autor – Buritis (MG). Preparo recolhido (Ids 20195041 e 20195042). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. 1. Do chamamento ao processo da União e do Banco Central do Brasil A despeito dos argumentos apresentados nas razões recursais, afere-se não se revelar, de plano, a probabilidade do direito invocado pelo agravante no tocante ao chamamento da União e do Banco Central do Brasil ao processo, haja vista o regime de solidariedade em que foram condenados. Preceitua o art. 130, caput e inc. III, do CPC[3] ser admissível o chamamento ao processo, requerido pelo réu, dos demais devedores solidários, quando o credor exigir de um ou de alguns o pagamento da dívida comum. Mostra-se despiciendo o pretendido chamamento da União e do Banco Central do Brasil ao processo de liquidação provisória individual de sentença coletiva, porque se fez, na ação civil pública, o acertamento do direito com a formação de litisconsórcio passivo que solidariamente os condenou a devolver o valor a maior exigido no pagamento da cédula de crédito rural pignoratícia e hipotecária devida pelo agravado ao Banco do Brasil S.A., ora agravante. A sentença coletiva condenatória, título executivo que é, aproveita ao litisconsorte ora agravante, se satisfizer a dívida, na forma do art. 132 do CPC[4], para poder exigir dos codevedores o recebimento do que pagou além de sua quota parte, respeitada a proporção que tocar a cada um deles. Não tem aplicação, portanto, ao caso concreto, o instituto do chamamento ao processo, uma vez que proferida sentença de mérito declarando a responsabilidade em regime de solidariedade do Banco do Brasil S.A., da União e do Banco Central do Brasil. Denota-se ser o título executivo judicial incontroverso, na parte relativa à condenação ao pagamento da diferença dos índices de correção monetária apenas em relação ao agravante e à União, embora, no tocante a ela, ainda se discuta como se efetivará a correção monetária do débito. Isso porque objeto de questionamento em embargos de divergência em recurso especial pendente de julgamento pelo c. STJ ponto relativo à aplicação da regra do art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997. Quanto ao Banco Central do Brasil, não se submete imediatamente ao cumprimento de sentença, porque impugna, em embargos de divergência em recurso especial, sua condenação solidária com fundamento na ilegitimidade passiva e ausência de obrigação na relação de direito material enlaçadora do agravante ao agravado. Afere-se, de consequência, ser possível a propositura da liquidação provisória individual como etapa precedente ao ajuizamento do cumprimento individual de sentença coletiva apenas em relação ao Banco do Brasil S.A., embora o acórdão promanado do c. STJ ainda esteja por ele impugnado mediante embargos de divergência em recurso especial, porquanto discute apenas a condenação no pagamento de honorários advocatícios aos patronos dos autores da ação civil pública. Nesse contexto, a sentença coletiva proferida na ação civil pública, ao estabelecer a condenação solidária do agravante Banco do Brasil S.A., da União e do Banco Central do Brasil, é suficiente para viabilizar a propositura da ação de liquidação provisória individual de sentença coletiva pelo agravado. Ademais, é de se ter em conta a faculdade conferida ao credor, pelo art. 275, caput, do CC[5], e art. 779, caput e inc. I, do CPC[6], de escolher em face de qual ou de quais devedores solidários promoverá a satisfação do crédito judicialmente reconhecido. Por fim, particularidades do caso concreto, conforme acima explicitado, fazem com que a demanda somente se viabilize em face do recorrente Banco do Brasil S.A. Com relação aos demais coobrigados (União e Banco Central do Brasil), falta momentânea condição de exação do título judicial constituído em desfavor de todos os litisconsortes passivos. Saliente-se a possibilidade que tem o agravante de agir regressivamente em desfavor da União e do Banco Central do Brasil perante a Justiça Federal, porquanto hígido o título executivo condenatório em relação a eles no tocante ao adimplemento da obrigação principal de restituir valor a maior recebido pela indevida aplicação do índice de 84,32% na correção monetária da dívida representada pela cédula de crédito rural em março de 1990, em razão de ser devida a atuação apenas de 41,28%. Ressalte-se, ademais, não caracterizar renúncia em relação aos coobrigados solidários, nos termos do parágrafo único do art. 275 do CC[7], o fato processual da propositura da liquidação provisória individual de sentença coletiva apenas em desfavor de um dos devedores unidos pelo vínculo da solidariedade. Traz-se à colação julgado deste c. Tribunal de Justiça sobre a questão examinada, conforme se afere da ementa adiante transcrita: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO. DESNECESSIDADE. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. INOCORRÊNCIA. COMPETÊNCIA DE FORO. JUSTIÇA LOCAL. FASE DE LIQUIDAÇÃO. DESNECESSIDADE. 1. Cumprimento de sentença coletiva que condenou o Banco do Brasil, a União Federal e o Banco Central a modificarem o índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural em março de 1990 e, por isso mesmo, a devolverem eventual diferença apurada; 2. Estabelecida a fase executiva em desfavor, unicamente, do Banco do Brasil, mostra-se desnecessária e descabida a remessa dos autos à Justiça Federal; 3. Afigura-se inviável o chamamento ao processo na fase de cumprimento de sentença, se no âmbito do processo de conhecimento os devedores solidários participaram da relação processual que ensejou a formação do título executivo; 4. Eventual satisfação do crédito exequendo na Justiça Comum do Distrito Federal não interfere no direito de regresso do ora agravante em desfavor da União e do Banco Central, os quais, se o caso, serão demandados nessa ação na Justiça Federal, oportunidade em que poderão suscitar as questões jurídicas que entenderem pertinentes à espécie; 5. Ante a regra de competência prevista no art. 53, inc. III, alínea "a", do Vigente Código de processo civil, a justiça local se afigura competente para o processamento da demanda; 6. Desnecessária a instauração da fase de liquidação, vez que o dispositivo da decisão exequenda declara o índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito e o período de incidência, bastando para efeito de cumprimento de sentença a mera demonstração de que o mutuário pagou a atualização do financiamento por índice diverso, o que revela ser suficiente à fase executiva a realização de meros cálculos aritméticos; 7. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1082480, 07176557920178070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 14/3/2018, publicado no PJe: 16/3/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Não procede, portanto, a pretensão ao chamamento ao processo da União e do Banco Central do Brasil pelo agravante. 2. Da competência da Justiça Federal O art. 109, caput, e inc. I, da CF[8] estabelece a competência da Justiça Federal para as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal tiverem interesse na condição de autora, ré, assistente ou oponente, ressalvada a competência da Justiça Eleitoral, do Trabalho e as demandas referentes a acidente de trabalho e falência. O Banco do Brasil S.A. constitui-se em sociedade de economia mista e, com essa forma de organização societária, não se submetem à competência da Justiça Federal demandas de seu interesse, por não se amoldar à previsão do art. 109, caput e inc. I, da CF. Nesse sentido, inclusive, o enunciado n. 42 da Súmula do c. STJ preconiza competir “à Justiça Comum Estadual processar e julgar as causas cíveis em que é parte sociedade de economia mista e os crimes praticados em seu detrimento”, e o verbete n. 556 da Súmula do e. STF estabelece ser “competente a justiça comum para julgar as causas em que é parte sociedade de economia mista”. Faz-se relevante esclarecer não existir litisconsórcio passivo necessário entre o agravante, a União e o Banco Central do Brasil na condenação imposta pelo Juízo da 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal na sentença exarada no julgamento da ação civil pública movida pelo Ministério Público Federal, em que atuaram como assistentes do autor a Sociedade Rural Brasileira e a Federação dos Arrozeiros do Rio Grande do Sul – FEDERARROZ. Segundo o art. 114 do CPC[9], o litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos os litisconsortes. No caso em exame, não há lei previsora da formação de litisconsórcio passivo necessário entre o Banco do Brasil S.A., a União e o Banco Central do Brasil. A natureza da relação jurídica controvertida também não determina seu estabelecimento, porquanto diz respeito à devolução de valor resultante da diferença entre índices de correção monetária em março de 1990 em débito materializado em cédula de crédito rural pignoratícia e hipotecária. A eficácia da sentença exarada na ação coletiva não esteve condicionada à presença de todos os litisconsortes no processo de conhecimento. Do mesmo modo, a satisfação do crédito não pressupõe a integração, no polo passivo da ação de liquidação individual, de todos os litisconsortes condenados ao pagamento da diferença de valores. Denota-se cuidar de litisconsórcio passivo facultativo, porque a obrigação materializada no título executivo judicial é cindível em tantas quotas quantos forem os litisconsortes, nos termos do art. 275 do CC. Ademais, o litisconsorte demandado pelo pagamento integral da obrigação poderá exigir dos coobrigados a parcela a que ficou obrigado. A constituição do título executivo judicial pela Justiça Federal não implica necessariamente o reconhecimento de sua competência para a ação de liquidação individual da sentença coletiva, se a demanda for intentada contra obrigado que não possui a prerrogativa processual de ser nela demandado. A competência da Justiça Federal é definida pelo art. 109, inc. I, da CF em razão da pessoa. Como o Banco do Brasil S.A. encontra-se organizado como sociedade de economia mista, as demandas de seu interesse se processam perante a Justiça estadual. Não se mostra necessário, por conseguinte, notificar a União para manifestar interesse no caso concreto, motivo pelo qual não se aplica a orientação traçada pelo enunciado n. 150 da Súmula do c. STJ, no sentido de competir “à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas autarquias ou empresas públicas”. Inviável, portanto, o reconhecimento da competência da Justiça Federal para o processo e julgamento da ação individual de liquidação provisória de sentença coletiva movida contra o agravante Banco do Brasil S.A. 3. Da competência territorial do domicílio do autor da liquidação de sentença A sentença coletiva objeto da ação de liquidação individual provisória tem eficácia erga omnes declarada pelo acórdão exarado pelo e. STJ no provimento dado ao recurso especial para restabelecer o pronunciamento de primeiro grau que julgou procedente o pedido, o qual foi objeto de reforma integral pelo aresto do c. TRF da 1a Região (Id 48798356 do processo de referência). De fato, no presente caso, a cédula de crédito rural hipotecária foi pactuada no Município de Buritis/MG, conforme se observa do documento (Id 65720866 do processo de referência), também o agravado residia no referido local quando firmou a referida cédula de crédito rural e lá mantém sua residência, conforme menção feita na petição inicial da ação de liquidação individual provisória de sentença coletiva (Id 65720856 do processo de referência). Todavia, deve ser considerado que, no cumprimento de sentença coletiva, de eficácia erga omnes, o autor pode escolher o foro no qual está estabelecida a sede do requerido, nos termos do art. 53, inc. III, alínea “a”, do CPC[10]. Neste caso, possível se revela também a aplicação da regra estabelecida pelo art. 46, caput, do CPC[11], no sentido de a demanda ser proposta no foro do domicílio do réu. A propósito, confiram-se julgados deste c. Tribunal de Justiça sobre a matéria apreciada: AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. COMPETÊNCIA. RÉ. PESSOA JURÍDICA. FORO DO LUGAR ONDE ESTÁ A SEDE. artigo 53, inciso III, "a" do Código de Processo Civil. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O consumidor autor da ação pode optar tanto pelo foro do seu domicílio como por um dos foros previstos legalmente, como o do domicílio do réu, do lugar do ato ou fato para a reparação do dano ou do lugar do cumprimento da obrigação (art. 46 e 53 do Código de Processo Civil). 2. Nos termos do artigo 53, inciso III, "a" do Código de Processo Civil, "é competente o foro do lugar onde está a sede, para a ação em que for ré pessoa jurídica". 3. Na hipótese dos autos, o agravante, residente em Malhada/BA, optou por ajuizar a ação nesta capital. Não se trata de escolha aleatória de foro sem justificativa plausível porque o agravado - BANCO DO BRASIL S/A - tem sede no Distrito Federal. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1288641, 07248804820208070000, Relator: ANA CANTARINO, , Relator Designado:MARIA IVATÔNIA 5a Turma Cível, data de julgamento: 30/9/2020, publicado no DJE: 13/10/2020 – grifo nosso) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE RECURSAL AFASTADA. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SENTENÇA PROFERIDA PELA JUSTIÇA FEDERAL. ARTIGO 516, II, DO CPC. INAPLICABILIDADE. EXECUÇÃO INDIVIDUAL MOVIDA CONTRA O BANCO DO BRASIL. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. FORO DO DOMICÍLIO DO RÉU. REGULARIDADE. DECISÃO REFORMADA. (...) 3. O presente caso versa sobre liquidação de sentença proferida em ação civil pública, de modo que o exercício do direito individual disposto no Título Judicial coletivo não se submete à regra do art. 516, II do CPC, e não há no processo interesse jurídico que justifique a remessa dos autos à Justiça Federal. Nessa senda, é pacifico o entendimento de que o cumprimento individual de sentença coletiva não obedece a regra de prevenção disposta no art. 516, II do CPC, tratando-se de tese consolidada em sede de regimes repetitivos pelo STJ. 4. Insta salientar que a situação apresentada remete diretamente aos enunciados de Súmulas do Supremo Tribunal Federal, sendo que o de no 508 afirma que "compete à Justiça Estadual, em ambas as instâncias, processar e julgar as causas em que for parte o Banco do Brasil S. A." Por sua vez, a Súmula no 556 assevera que "é competente a Justiça comum para julgar as causas em que é parte sociedade de economia mista." Assim, de rigor preservar a competência para processamento do feito no Juízo da origem. 5. Sendo permitindo que a pessoa beneficiada pela sentença coletiva possa executá-la no foro de seu domicílio, não se verifica ilegalidade na opção por litigar no foro do domicílio do réu, o que se trata de opção legítima do consumidor pela regra geral do art. 46, caput, do CPC. 6. Agravo de instrumento conhecido e provido para declarar a competência da Justiça Comum. (Acórdão 1285971, 07161764620208070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 16/9/2020, publicado no PJe: 6/10/2020 – grifo nosso) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CRÉDITO RURAL. REAJUSTE DO SALDO DEVEDOR. INDEXAÇÃO AOS ÍNDICES DE POUPANÇA. MARÇO DE 1990. BTNF (41,28%). CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ILEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA. MATÉRIA NÃO APRECIADA NA ORIGEM. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. SENTENÇA COLETIVA. EFEITOS ERGA OMNES. EFICÁCIA QUE NÃO SE RESTRINGE AOS LIMITES TERRITORIAIS DO ÓRGÃO PROLATOR. COMPETÊNCIA PARA PROCESSAR A EXECUÇÃO INDIVIDUAL OU A LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA GENÉRICA DE ABRANGÊNCIA NACIONAL. FORO DO DOMICÍLIO DO BENEFICIÁRIO. FORO ELEITO PELO CONSUMIDOR QUE FACILITE O SEU ACESSO À JUSTIÇA. POSSIBILIDADE. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DESNECESSIDADE. MEROS CÁLCULOS ARITMÉTICOS. 1. Ainda que a matéria suscitada seja de ordem pública, se esta não foi objeto da decisão agravada, inviável a análise em sede recursal, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. Conhecimento parcial do recurso. 2. O colendo Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp no 1.243.887/PR e o REsp no 1.391.198/RS, pelo procedimento dos Recursos Repetitivos, consolidou o entendimento de que a abrangência da sentença genérica em ação civil pública não se limita aos lindes geográficos do órgão prolator. 3. Tendo a autora optado por pleitear o cumprimento de sentença apenas em relação a um devedor solidário, consoante autoriza o artigo 275 do Código Civil, e, ausente qualquer fundamento de fato ou de direito para a inclusão dos demais réus na lide, os quais, em tese, chamariam a competência da Justiça Federal, o juízo estadual mostra-se o competente para o processamento da demanda. 4. A Colenda Corte dispôs que a liquidação e a execução individual de sentença genérica proferida em ação civil coletiva, cujos efeitos e eficácia não estão circunscritos a lindes geográficos, mas aos limites objetivos e subjetivos do que foi decidido, pode ser ajuizada no foro do domicílio do beneficiário ou no que ele julgar mais conveniente, por facilitar o seu acesso à via jurisdicional. 5. Se o título exequendo fornecer parâmetros hábeis à correta apuração do valor devido, sendo necessários meros cálculos aritméticos, a liquidação se torna dispensável. 6. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na extensão, não provido. (Acórdão 1242348, 07251527620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 1/4/2020, publicado no PJe: 29/4/2020) Constatado haver o agravado proposto a ação de liquidação individual provisória de sentença coletiva no foro do domicílio do requerido, ora agravante, conclui-se pelo reconhecimento da competência do juízo de primeiro grau, a 25a Vara Cível de Brasília. 4. Do termo inicial dos juros legais de mora O art. 405 do CC[12] preconiza se contarem “os juros de mora desde a citação inicial”. A ação coletiva de que resultou o título executivo judicial condenatório no pagamento da diferença cobrada a mais em correção monetária com base em índice inflacionário superior ao devido em março de 1990 foi proposta na vigência do CPC/1973, cujo art. 219, caput[13], estabelecia constituir em mora o devedor a citação válida. Essa regra está reproduzida no art. 240, caput, do CPC/2015[14]. Constata-se ser a citação válida no processo de conhecimento suficiente para constituir em mora do devedor, no caso o agravante. Não se diga ser apenas com a propositura do cumprimento individual da sentença coletiva ou a liquidação prévia à sua propositura a efetiva constituição em mora do devedor, porque antes, na demanda coletiva, o legitimado para a promover seria terceiro, que não poderia constituir em mora o devedor no tocante ao credor que, individualmente, promove a execução. Interessa notar que o terceiro legitimado para promover a ação coletiva atua por meio de substituição processual, nítida legitimação extraordinária, conferida pela lei para viabilizar a propositura de demandas de interesse da coletividade, consoante previsão do art. 18 do CPC[15]. A atuação desse legitimado confere benefício ao autor do cumprimento individual do pronunciamento coletivo, porque o exercício da faculdade processual encontra lastro na substituição processual da parte. Não se diga ser impossível ao devedor adimplir espontaneamente a obrigação antes da sentença coletiva reconhecedora da prestação e da promoção do cumprimento individual como condição para satisfazê-la, porque o devedor teria facilmente meios à sua disposição para conclamar os possíveis credores a comparecer com a finalidade de recebimento de seus créditos. Ademais, o dever de ressarcir decorre da existência de prévia relação jurídico-negocial entre as partes contraentes, agora litigantes. A sentença coletiva mostra-se genérica, nesse sentido, apenas em relação a quem se deve pagar, porque deverá o pretendente demonstrar a titularidade do direito reconhecido. Acrescente-se haver o c. STJ, em julgamento realizado pela sistemática dos recursos repetitivos, decidido pela contagem dos juros moratórios desde a citação no processo coletivo de conhecimento, conforme se observa das transcrições a seguir realizadas: AÇÃO CIVIL PÚBLICA - CADERNETA DE POUPANÇA - PLANOS ECONÔMICOS - EXECUÇÃO - JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA DATA DA CITAÇÃO PARA A AÇÃO COLETIVA - VALIDADE - PRETENSÃO A CONTAGEM DESDE A DATA DE CADA CITAÇÃO PARA CADA EXECUÇÃO INDIVIDUAL - RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. 1.- Admite-se, no sistema de julgamento de Recursos Repetitivos (CPC, art. 543-C, e Resolução STJ 08/98), a definição de tese uniforme, para casos idênticos, da mesma natureza, estabelecendo as mesmas consequências jurídicas, como ocorre relativamente à data de início da fluência de juros moratórios incidentes sobre indenização por perdas em Cadernetas de Poupança, em decorrência de Planos Econômicos. 2.- A sentença de procedência da Ação Civil Pública de natureza condenatória, condenando o estabelecimento bancário depositário de Cadernetas de Poupança a indenizar perdas decorrentes de Planos Econômicos, estabelece os limites da obrigação, cujo cumprimento, relativamente a cada um dos titulares individuais das contas bancárias, visa tão-somente a adequar a condenação a idênticas situações jurídicas específicas, não interferindo, portando, na data de início da incidência de juros moratórios, que correm a partir da data da citação para a Ação Civil Pública. 3.- Dispositivos legais que visam à facilitação da defesa de direitos individuais homogêneos, propiciada pelos instrumentos de tutela coletiva, inclusive assegurando a execução individual de condenação em Ação Coletiva, não podem ser interpretados em prejuízo da realização material desses direitos e, ainda, em detrimento da própria finalidade da Ação Coletiva, que é prescindir do ajuizamento individual, e contra a confiança na efetividade da Ação Civil Pública, O que levaria ao incentivo à opção pelo ajuizamento individual e pela judicialização multitudinária, que é de rigor evitar. 3.- Para fins de julgamento de Recurso Representativo de Controvérsia (CPC, art. 543-C, com a redação dada pela Lei 11.418, de 19.12.2006), declara-se consolidada a tese seguinte: "Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, se que haja configuração da mora em momento anterior." 4.- Recurso Especial improvido. (REsp 1370899/SP, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/05/2014, REPDJe 16/10/2014, DJe 14/10/2014) (grifos nossos) AÇÃO CIVIL PÚBLICA - CADERNETA DE POUPANÇA - PLANOS ECONÔMICOS - EXECUÇÃO - JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA DATA DA CITAÇÃO PARA A AÇÃO COLETIVA - VALIDADE - PRETENSÃO A CONTAGEM DESDE A DATA DE CADA CITAÇÃO PARA CADA EXECUÇÃO INDIVIDUAL - RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. 1.- Admite-se, no sistema de julgamento de Recursos Repetitivos (CPC, art. 543-C, e Resolução STJ 08/98), a definição de tese uniforme, para casos idênticos, da mesma natureza, estabelecendo as mesmas consequências jurídicas, como ocorre relativamente à data de início da fluência de juros moratórios incidentes sobre indenização por perdas em Cadernetas de Poupança, em decorrência de Planos Econômicos. 2.- A sentença de procedência da Ação Civil Pública de natureza condenatória, condenando o estabelecimento bancário depositário de Cadernetas de Poupança a indenizar perdas decorrentes de Planos Econômicos, estabelece os limites da obrigação, cujo cumprimento, relativamente a cada um dos titulares individuais das contas bancárias, visa tão-somente a adequar a condenação a idênticas situações jurídicas específicas, não interferindo, portando, na data de início da incidência de juros moratórios, que correm a partir da data da citação para a Ação Civil Pública. 3.- Dispositivos legais que visam à facilitação da defesa de direitos individuais homogêneos, propiciada pelos instrumentos de tutela coletiva, inclusive assegurando a execução individual de condenação em Ação Coletiva, não podem ser interpretados em prejuízo da realização material desses direitos e, ainda, em detrimento da própria finalidade da Ação Coletiva, que é prescindir do ajuizamento individual, e contra a confiança na efetividade da Ação Civil Pública, O que levaria ao incentivo à opção pelo ajuizamento individual e pela judicialização multitudinária, que é de rigor evitar. 3.- Para fins de julgamento de Recurso Representativo de Controvérsia (CPC, art. 543-C, com a redação dada pela Lei 11.418, de 19.12.2006), declara-se consolidada a tese seguinte: "Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, se que haja configuração da mora em momento anterior." 4.- Recurso Especial improvido. (REsp 1361800/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Rel. p/ Acórdão Ministro SIDNEI BENETI, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/05/2014, DJe 14/10/2014) (grifos nossos) Reporte-se à jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça acerca do assunto examinado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COMPETÊNCIA. PREVENÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO COLETIVA. INEXISTENTE. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DATA DA CITAÇÃO DA AÇÃO DE CONHECIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. (...). 2. Os juros de mora são contados desde a citação inicial (artigo 405 CC). Desse modo, o STJ decidiu, em sede de recurso repetitivo, que a constituição em mora do devedor, para fins de cumprimento de sentença prolatada em ação civil pública, ocorre na data de sua citação na ação de conhecimento. Precedentes. 3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1131022, 07130618520188070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/10/2018, publicado no DJE: 22/10/2018) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. BANCO DO BRASIL. PLANO VERÃO. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE ATIVA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADAS. PREJUDICIAL. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. CITAÇÃO VÁLIDA NA FASE DE CONHECIMENTO DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA. JUROS REMUNERATÓRIOS. EXPURGOS POSTERIORES. CABÍVEIS. APLICAÇÃO DO ÍNDICE DE 10,14% EM FEVEREIRO DE 1989. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INCLUSÃO NOS CÁLCULOS. PREQUESTIONAMENTO. (...) 5. Do termo inicial dos juros de mora. 5.1. A constituição do banco agravante em mora se deu com a citação válida ocorrida na fase de conhecimento da ação civil pública em debate, que ocorreu em 8/6/2013. 5.2. Dentro desse contexto, não merece reforma a decisão agravada, pois que proferida em harmonia com entendimento firmado, em julgamento de repetitivos, pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp. no 1.370.899/SP e REsp. no 1.361.800/SP). (...) 12. Agravo de instrumento improvido. (Acórdão 1148429, 07136576920188070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 30/1/2019, publicado no DJE: 12/2/2019) Por esse motivo, a citação válida na ação coletiva constitui em mora o devedor, e não apenas com a propositura da liquidação ou cumprimento individual de sentença. 5. Dos honorários advocatícios No que se refere ao arbitramento de honorários advocatícios na fase de liquidação de sentença, segundo o teor do art. 523, § 1o[16], do CPC, a ausência de pagamento voluntário dentro do prazo acarretará o acréscimo de honorários advocatícios em percentual de 10%, tendo o magistrado fixado tal verba para a hipótese. Inaplicável, assim, a fixação de verba honorária com base no previsto no art. 85, § 8o[17], do CPC, como pretende o agravante. É de se esclarecer que os honorários fixados inicialmente concernem ao cumprimento individual de sentença coletiva, distinguindo-se dos honorários fixados na fase de conhecimento da ação civil pública. Ao caso se aplica o verbete sumular 517 do STJ, segundo o qual “são devidos honorários advocatícios no cumprimento de sentença, haja ou não impugnação, depois de escoado o prazo para pagamento voluntário, que se inicia após a intimação da parte executada”. Como dito, independentemente da apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença, o fato que gerará o dever de pagar honorários advocatícios na fase executiva será a ausência de pagamento voluntário. Por fim, em relação ao segundo requisito, concernente ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, também, não ficou demonstrado. O custeio da perícia contábil ainda não foi deliberado definitivamente pelo juízo de origem, visto que, após a prolação da decisão agravada, o exequente apresentou petição (Id 71473902), ainda pendente de análise, não concordando com a realização de perícia contábil neste momento processual, haja vista a necessidade de o executado apresentar documentos para concretização da prova técnica. Ademais, malgrado realizar tal despesa incumba, normalmente, à parte requerente da prova técnica, cuja produção foi deferida, no caso, em princípio, a feitura de perícia contábil visa justamente evitar a causação de prejuízo para o agravante. Pela apuração do valor devido, afasta-se a possibilidade de vir a ser pago montante superior ao do crédito de que é titular o agravado. Dessa forma, não verifico, nessa fase de apreciação inicial com juízo de cognição sumária, a presença dos requisitos necessários à atribuição do efeito suspensivo postulado em razões recursais. De toda sorte, a matéria será objeto de exame mais aprofundado, após a oitiva da parte agravada, pelo colegiado no julgamento definitivo do presente recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo pleiteado. Publique-se. Intime-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 13 de outubro de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 16. A sentença civil fará coisa julgada erga omnes, nos limites da competência territorial do órgão prolator, exceto se o pedido for julgado improcedente por insuficiência de provas, hipótese em que qualquer legitimado poderá intentar outra ação com idêntico fundamento, valendo-se de nova prova. [2] Art. 53. É competente o foro: (...) III - do lugar: a) onde está a sede, para a ação em que for ré pessoa jurídica; (...) [3] Art. 130. É admissível o chamamento ao processo, requerido pelo réu: (...) III - dos demais devedores solidários, quando o credor exigir de um ou de alguns o pagamento da dívida comum. [4] Art. 132. A sentença de procedência valerá como título executivo em favor do réu que satisfizer a dívida, a fim de que possa exigi-la, por inteiro, do devedor principal, ou, de cada um dos codevedores, a sua quota, na proporção que lhes tocar. [5] Art. 275. O credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum; se o pagamento tiver sido parcial, todos os demais devedores continuam obrigados solidariamente pelo resto. [6] Art. 779. A execução pode ser promovida contra: I - o devedor, reconhecido como tal no título executivo; (...) [7] Art. 275 (...) Parágrafo único. Não importará renúncia da solidariedade a propositura de ação pelo credor contra um ou alguns dos devedores. [8] Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar: (...) I - as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho; (...) [9] Art. 114. O litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes. [10] Art. 53. É competente o foro: (...) III - do lugar: a) onde está a sede, para a ação em que for ré pessoa jurídica; (...) [11] Art. 46. A ação fundada em direito pessoal ou em direito real sobre bens móveis será proposta, em regra, no foro de domicílio do réu. [12] Art. 405. Contam-se os juros de mora desde a citação inicial. [13] Art. 219. A citação válida torna prevento o juízo, induz litispendência e faz litigiosa a coisa; e, ainda quando ordenada por juiz incompetente, constitui em mora o devedor e interrompe a prescrição. [14] Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002. [15] Art. 18. Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico. [16] § 1o Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do caput , o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento. [17] § 8o Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o.